Tribunal: CARF
Processo: 13558.720082/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DO PAF.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
Nesse sentido, estando o auto de infração em conformidade com os princípios constitucionais e tributários que regem a administração pública e o processo administrativo fiscal, inexiste nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720082/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
PERVILLE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DO PAF.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
Nesse sentido, estando o auto de infração em conformidade com os princípios
constitucionais e tributários que regem a administração pública e o processo
administrativo fiscal, inexiste nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA
DE
ÁREA
DECLARADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em
vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720082/2007-32
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo
ao ano base questionado.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso para deduzir da área tributável do imóvel as
áreas de interesse ecológico e de servidão florestal no total de 1,372,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PERVILLE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S.A., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência
da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 146 e seguintes) assim dispõe:
“Contra a contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01/03,
no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício
2004, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Pontal", localizado no município de
Cairu -BA, com área total de 1.372,0 ha, cadastrado na SRF sob o n° 1.553.484-7, no
valor de R$ 82.749,58 (oitenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta
e oito centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora,
calculados até 31/10/2007, perfazendo um crédito tributário total de R$ 182.272,49
(cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos).
2. A Contribuinte foi intimado a apresentar comprovação de que as áreas declaradas
como dedutíveis da área tributável atendiam aos requisitos legais para serem
consideradas áreas não tributáveis pelo ITR e o valor da terra nua. Termo de Intimação
Fiscal fl. 07.
3. Atendendo ao TiF retro a contribuinte apresentou explicações e documentos. fls.
10/75.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

4. o procedimento de analise e verificação das informações declaradas na DITR/2004 e
dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR. fl. 02v, a fiscalização apurou as
seguintes infrações:
a) exclusão, indevida, da tributação de 1,372,0 ha de área de interesse ecológico e
de servidão florestal;
b) subavaliação do valor da terra nua.
5. A glosa da área de preservação permanente declarada como área dedutível da área
tributável velo ITR e sua consequente reclassificação como área tributável pelo ITR
decorreu da intempestividade do protocolo do ADA no Ibama. O VTN não foi
comprovado não tendo sido apresentado o Laudo de Avaliação.
6, O Auto de Infração foi postado nos correios tendo a contribuinte tomado
ciência em 14/11/2007. conforme AR fl. 119.
7. Não concordando com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em
13/12/2007. fls. 878/116, alegando, em síntese:
I - 'Da breve análise das questões ambientais que envolvem o estudo do Decreto n. ° 1.
240 e as ilhas de Tinharé e Boipeba. pode-se concluir que:
1) o local é considerado como área de relevante interesse ecológico; 2) para a O sua
preservação foi criada a APA (Área de Proteção Ambiental). a qual é a Unidade de
Conservação mais adequada de que dispõe a Poder Público rara preservar o local: e 3) o
exercício do direito á propriedade no local está condicionado às restrições contidas na
Lei Federal 690281. ";
II - "resta evidente que, para a preservação do local, foi este transformado em uma Área
de Preservação Ambiental, incidindo. assim. sobre este e sobre as propriedades nele
existentes severas restrições de uso";
III - "Assim sendo. a APA que corresponde à Ilha de Tinharé não pode ser considerada
área tributável. pois área é de relevante interesse ecológico (nos termos do Decreto
1.240192, editado pelo Governo da Bahia órgão competente vara tal) com restrições de
uso (conforme a Lei 6902./81 e Resolução 1692 do CEPRAM - Conselho Estadual de
Meio Ambiente), enquadrando-se de maneira plena na alínea b. inciso 11, do art. ]0 da
Lei 9.393;
IV - "deve a notificação em questão ser invalidada pela total falta de fundamento no que
tange a aplicação dos princípios da legalidade e tipicidade cerrada;
V - que "no caso em apreço. a apresentação deste documento tempestiva ou
intempestivamente seria inócua, sem produção de qualquer providência prática tanto
para o Ibama quanto para a Receita Federal do Brasil, haja vista que as informações ali
descritas iá haviam sido. há muito. sido consideradas como Área de Proteção
Ambiental, pela Lei Federal n. ° 6.90281 e pelo Decreto editado pelo Estado da Bahia
de n. ° 1. 240 92;
VI- "Sob esta ótica, a confecção deste documento e as suas averiguações são de todo
ineficazes quanto ao fim a que se propõe. o auaí pode ser sintetizado _pela fiscalização
de áreas aonde o meio ambiente deve ser respeitado e preservado.
VII - que o arbitramento e medida de uso excepcional,- devendo ser aplicado
unicamente quando configuradas as hipóteses descritas na legislação tributária para
tanto;
VIII - que os valores aplicados em decorrência do arbitramento por parte das
autoridades fazendárias nas três notificações recentemente recebidas por esta
Impugnante demonstram-se demasiadamente elevados e desarmônicos entre si;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

IX - aue se esta área urbanizada fosse para justificar tão significativa valorização
imobiliária. deveria esta ser tributada através do IPT(I. e não do ITR. tal como
pretendido pela notificação fiscal ora atacada;
X - requer concessão do prazo de 15 dias para apresentação de laudo de avaliação
do imóvel em questão e outros documentos relacionados.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 162, e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, após ter sido declarado a inconstitucionalidade do
art. 6o, da Lei 5.868/72 pelo STF, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o
313/1983, passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32,
do Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição
de zona rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, o seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natural. compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata O nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer. o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras- SIPT, em seus artigos 1o ao 4o.
O contribuinte intimado para apresentar o laudo de avaliação, e não o fazendo, o
fisco realiza o lançamento com no SIPT.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001).
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Deve ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2005).
Conforme se verifica do laudo juntado pelo recorrente, faltaram as formalidades
legais estipuladas para acatamento das referências lançadas no documento juntado aos autos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e, nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE INTERESSE ECOLÓGICO
No tocante à exclusão das áreas de interesse ecológico e de servidão florestal,
correspondentes à 1,372,0 há, da incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, cabe observar os requisitos estipulados para tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso
II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até 18 de julho de 2013, apresentava a seguinte
redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
[...]
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o , deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas de interesse ecológico e de servidão florestal, nos termos da referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte, ao
entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das informações nela contidas, e isso
vale também para a comprovação das áreas isentas do imposto. Isto é próprio do lançamento por
homologação, como é o caso do ITR, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento do tributo sem que haja prévio exame da autoridade administrativa.
Todavia, para efeito de exclusão da área referida área na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65, o
contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
No caso em exame, os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram em
2004, quando as normas acima já estavam em vigor, razão pela qual a apresentação do ADA já
era uma condição para que o Recorrente pudesse se beneficiar da exclusão da área de reserva
legal da base de cálculo do ITR.
Na época dos fatos, também estava em vigor a Instrução Normativa da SRF n.o
256, de 2002, cujo artigo 9.o, § 3.o, inciso I, previa que, para a exclusão da área tributável, as
áreas relacionadas no seu caput, entre elas a de reserva legal, deveriam ser obrigatoriamente
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de
até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR.
Segundo a regra da Instrução Normativa SRF n.o 435, de 2004, o prazo para
entrega da Declaração do ITR 2003 encerrou-se em 30/03/2005, seis meses após o prazo final
para a entrega. da. DUR, que foi 30/09/2004.
Na situação em análise, contudo, o Ato Declaratório Ambiental do exercício 2004
foi entregue no Escritório Regional do IBAMA em 30 de marco 2005, portanto fora do prazo
estabelecido nela legislação, após o término desse prazo (e-fl. 40). O termo de intimação fiscal foi
entregue em junho de 2007 (e-fl. 03). Portanto, o ADA foi protocolado antes da ação fiscal.
Entretanto, no ADA apresentado não consta área de Preservação Permanente e
sim área de declarado interesse ecológico. Na e-fl. 41 consta a certidão indicando a averbação da
área como reserva legal. Conforme se constada do lançamento fiscal, não há glosa de área de
preservação permanente nesse auto de infração.
Tendo em vista que não existe estipulação legal de prazo para entrega do
ADA, entendo que, não obstante a obrigatoriedade de sua apresentação, a entrega fora do prazo
fixado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, mas em data anterior à do início
da ação fiscal, tal como ocorreu na hipótese, não pode justificar a negação ao direito do
contribuinte à isenção do imposto que a exclusão dessas áreas representa. Esse tem sido
entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão
n.o 2102-001.602, de 27.10.2011, cuja ementa a seguir transcreve-se abaixo:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ¬ ITR Exercício:
2001 ITR. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. ADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A despeito de ser obrigatória desde o exercício 2001, a apresentação do ADA ao Ibama
como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente para fins de tributação pelo ITR, a lei não estabelece um prazo para a
sua apresentação. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2.a Turma.
Acórdão n.o 2102¬001.602, de 27.10.2011).
A Lei n° 9.393. de 1996 em seu art. 10, § 1 °, inciso II, item b, acima transcrito.
determina as condições para que uma área seja considerada área de interesse ecológico e passível
de dedução da área tributável pelo ITR:
Art. 10. (...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual. e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior.
O Decreto 4.382/2002, em seu art. 15, dispõe sobre as Áreas de Interesse
Ecológico:
“Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei n 0 9.393, de 1996, art. 10, § 1 0 , inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural".
O Código Florestal vigente na época dos fatos, Lei n.o 4.771, de 1965, prescrevia
ser área de reserva legal aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Seu artigo 16, ao regular a supressão de florestas ou
outras formas de vegetação nativa, estipulava a manutenção de um percentual da propriedade
rural a título de reserva legal, in verbis:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I- oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166­67, de 2001)
II- trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e
quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III- vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada
em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
[...]
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas.
[...]
.§4° A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de
aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos,
quando houver:
I­ o plano de bacia hidrográfica;
II­ o plano diretor municipal;
III­ o zoneamento ecológico­econômico;
IV- outras categorias de zoneamento ambiental; e V- a proximidade com outra Reserva
Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área
legalmente protegida.
[...]
§8oA área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Nesse sentido, existe área de interesse ecológico constatada e com Decreto
Estadual editado pelo Estado da Bahia de n.o 1.240/92, criando a área de proteção ambiental das
Ilhas de Tinharé e Boipeba no Município de Cairú.
Tem-se também o Termo de Averbação de Reserva- Legal, datado de 10 de junho
de 2006.
Ademais para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva
do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em
vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Entendo, que frente às informações prestadas, documentos juntados ao feito,
legislação e análise do conteúdo lançado é possível afastar da tributação de área de interesse
ecológico e de servidão florestal, correspondente a de 1,372,0 há.

DA AUTUAÇÃO E PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS
Quanto aos demais princípios alegados como finalidade e da impessoalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e falta de motivação para não lançar o crédito
tributário, verifico que esses não tiveram o condão de afastar o lançamento, bem como houve
obediência à legislação tributará.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, verifico que as formalidades do PAF foram devidamente observadas, com
a ampla defesa e contraditório, devido processo legal, bem como aos ritos procedimentais
necessários para o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher as
preliminares de cerceamento de direito de defesa, e no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL
para deduzir da área tributável do imóvel, deduzindo as áreas de interesse ecológico e de
servidão florestal no total de 1,372,0 ha. no cálculo do ITR.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital